Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS MOVIDA POR ANA CLÁUDIA CONTRA NADA MENOS DO QUE DEZ INSTITUIÇÕES, QUAIS SEJAM: AL5 S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL, BANCO SANTANDER, BRB, CEF, MERCADO PAGO, MIDWAY S/A, NU FINANCEIRA, NU PAGAMENTOS, REALIZE CRÉDITO, VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DE 120% DA RENDA LÍQUIDA DA AUTORA. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. 30%. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITES À LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência requerido na ação de repactuação de dívida, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a concessão da tutela antecipada para obstar que as instituições financeiras promovam descontos superiores a 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.

2. O art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas.
3. Particularmente no concernente à alegação de superendividamento, verifica-se que os descontos em folha de pagamento somados aos débitos realizados em conta corrente e dívida de cartão de crédito, demonstram 120% de comprometimento da renda líquida da autora.
4. A definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. 4.1. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. 4.2. Precedente: "É possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência". (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023).
5. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 5.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
6. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios.
7. Agravo de instrumento provido.